Tribunal: TJDFT
Processo: 0708493-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS JULGADA PROCEDENTE. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO COM BASE NO ART. 966, V, DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXCLUSÃO DE FIADOR DO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO PREVENDO A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO GARANTIDOR DA OBRIGAÇÃO MESMO DURANTE A PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
1. A ação rescisória é uma ação autônoma (ou remédio) que objetiva desfazer os efeitos de sentença já transitada em julgado, ou seja, da qual já não caiba mais qualquer recurso, tendo em vista vício existente que a torne anulável. Tem, portanto, natureza desconstitutiva, ou seja, tirar os efeitos de outra decisão que está em vigor. Seu escopo é atingir sentenças consideradas anuláveis, as quais estarão definitivamente sanadas após o prazo decadencial para sua propositura. 1.1. Noutras palavras: a ação rescisória é “Ação autônoma de impugnação, de natureza constitutiva negativa quanto ao juízo rescindendo, dando ensejo à instauração de outra relação processual distinta daquela em que foi proferida a decisão rescindenda” (in Código de Processo Civil Comentado, 12a edição, RT, Nelson Nery Junior, p. 930).
2. Caso concreto. 2.1. Ação rescisória ajuizada por fiador de contrato de locação, que pede para ser excluído do polo passivo do cumprimento de sentença movido em seu desfavor e que tem origem em ação de despejo por falta de pagamento julgada procedente. 2.2. O devedor, ora requerente, diz que não concordou com a prorrogação do contrato de locação celebrado há mais de 30 anos. Defende a sua irresponsabilidade pelos débitos posteriores ao período de 12 meses a que se obrigou. 2.3. O pedido de corte rescisório vem embasado no art. 966, V, CPC. A parte aponta violação das seguintes normas jurídicas (art. 966, V, CPC): arts. 34 da Lei n. 6649/1979, 178, § 10, IV, 1.483 e 1.500 do CC/1916 e 20 da Lei n. 4657/1942 e princípios da legalidade, segurança jurídica, razoabilidade, boa-fé objetiva e dignidade da pessoa humana.
3. Para a procedência da rescisória, a violação manifesta de norma jurídica de que trata o inciso V do art. 966 do CPC deve ser de tal forma aberrante, extravagante ou teratológica que acabe por infringir o preceito legal de forma clara e direta. O que não ocorre, todavia, na hipótese de o julgado cuja desconstituição se persegue eleger uma dentre as interpretações possíveis, mesmo que não seja aquela que melhor atenda o interesse da parte.
4. Apesar de o autor sustentar a sua irresponsabilidade pelo pagamento dos encargos locatícios após o período inicial de 12 meses, as partes pactuaram expressamente que os fiadores continuam solidariamente responsáveis pela dívida assumida perante o locador, mesmo durante a prorrogação da locação, por prazo indeterminado, até a efetiva devolução das chaves.
5. Jurisprudência: “O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica” (STJ, AR 5.923/MS, Rel. Ministro OG Fernandes, Primeira Seção, DJe 17/10/2018).
6. É impertinente a invocação a preceitos legais alheios à matéria tratada na sentença transitada em julgado, bem como a alusão a princípios, sem que haja a explicação de como teriam sido supostamente violados.
7. Ação rescisória improcedente.